Tribunal: TJBA
Processo: 8001402-68.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001402-68.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: JENECI DE NOVAIS LIMA

Advogado(s)
:
ADAO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedente em parte o pedido da autora. A decisão declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, determinou a devolução dos valores indevidamente descontados em dobro e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à validade dos contratos de empréstimo, à obrigação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais, incluindo a discussão sobre a razoabilidade do montante fixado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, que reconhece a vulnerabilidade da autora e impõe o dever de o fornecedor comprovar a regularidade da contratação.

4. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a autenticidade dos contratos impugnados, nos termos da tese firmada no Tema 1.061/STJ, tampouco requereram a realização de perícia grafotécnica, o que reforça a presunção favorável à consumidora.

5. A responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes em contratos de crédito é reconhecida pelo STJ, visto que decorre do risco inerente à atividade financeira.

6. O dano moral restou configurado, pois os descontos indevidos afetaram diretamente os rendimentos da autora, idosa e beneficiária previdenciária, comprometendo sua subsistência e gerando abalo emocional relevante.

7. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução na ausência de recurso da autora para majoração.

8. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a discussão sobre a má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: 1. “Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061/STJ.” 2. “O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, dada a sua essencialidade para a subsistência do consumidor.” 3. “A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de justificativa para a cobrança indevida.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8001402-68.2020.8.05.0032, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/Ba, em que figuram como apelantes simultaneamente,
BANCO BMG S/A
e
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, e como parte apelada
JENECI DE NOVAIS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, ___ de __________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA